Tribunal: TJSP
Processo: 2266467-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência recursal. Embargos de terceiro. Alegação de usucapião de bem imóvel. Competência preferencial atribuída à Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do art. 5o, I.15, da Resolução 623/13. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.